Tribunal: TJMT
Processo: 0005149-74.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005149-74.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BASILIO VILELA PEREIRA - CPF: 942.475.441-87 (APELANTE), JOCEMARCOS LEAO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE – INSUFICIÊNCIA –
RES ALIENA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCOMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio Silva de Queiroz, em prol de
Basílio Vilela Pereira
, qualificado, à época dos fatos com 40 anos de idade completos,

colima a reforma da sentença judicial lavrada em 24/10/2018 [id. 61242526], na Ação Penal PJe 0005149-74.2015.8.11.0042, do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que o condenou ao cumprimento de
01 ano de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 180,
caput
, do CP, por fato ocorrido em 24/7/2015, às 23h, no interior do estabelecimento comercial denominado
Conveniência Taidão
, situado na avenida Bandeirantes, bairro Jardim Operário, em Rondonópolis, ocasião em que foi surpreendido tendo sob seu poder um aparelho celular marca
Samsung
, modelo Duos, cor branca, IMEI 356758063469160/01, avaliado em R$800,00, produto de furto praticado contra
Jocemarcos Leão Silva
, na data de 17/7/2015.

Nas razões recursais constantes do id. 61242533, o escopo defensivo é
absolvição por anemia probatória
[“
art. 386, III, do CPP
” – sic id. 61242533, p. 7], ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação para a figura culposa
[art. 180, § 3º, do CP], sob o prisma de que o apelante adquiriu o aparelho por $200,00 e a entrega de um outro aparelho usado, de um cliente da conveniência onde trabalhava e não sabia que se tratava de produto de furto.

Assinala que o preço pago está dentro do praticado pelo mercado, considerando que se trata de um bem usado, e que é comum que pessoas que queiram ‘desapegar’ de objetos pessoais, vendendo-os por um preço inferior ao adquirido, e que a douta acusação não comprovou o tipo de vínculo entre o apelante e o autor do furto, a fim de espancar eventuais dúvidas sobre o conhecimento da origem ilícita do aparelho.

Além disso, reverbera:

“
Considerando que o Apelante trocou o seu aparelho celular e ainda inteirou na compra o valor de R$200,00(duzentos reais), pagando, obviamente um preço menor por se tratar de produto usado, sua punição não pode ser decorrente de um dolo sem qualquer prova nesse sentido, mas sim de uma eventual falta de zelo
” [id. 61242533, p. 6], de onde conclui que o fato deve ser punido na forma do art. 180, § 3º, do CP.

As
contrarrazões
foram anexadas no id. 61242534, pelo
desprovimento
da pretensão defensiva.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador [id. 61235631].

O termo de análise de prevenção constante do id. 61722466 apontou a não preexistência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 61722467 confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso, salientando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AOUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PELO IMPROVIMENTO DO APELO
” [id. 67890991, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

De acordo com a denúncia, acolhida integralmente pela sentença invectivada, o apelante foi condenado na forma do art. 180,
caput
, do CP, porque, “[...]
em 24 de julho de 2016, por volta das 23:00 hortas, no estabelecimento comercial denominado ‘Conveniência Taidão’, policiais militares, em fiscalização de rotina, encontraram o aparelho celular subtraído da vítima em poder de BASÍLIO VILELA PEREIRA, que, em que pese aduzir que adquiriu o bem, não soube declinar de quem e onde esta pessoa pode ser encontrada, fato que demonstra a ciência de que o objeto era de origem ilícita
” [denúncia, p. 2].

A pretensão defensiva ecoa da fala do apelante
Basílio Vilela Pereira
afirmada na fase
inquisitorial
[id. 61242029, p. 4], uma vez que em Juízo ele não compareceu ao ato de seu interrogatório e foi declarado revel [id. 61242524, p. 1].

Ocorre que a negativa de autoria do apelante está repleta de inconsistências. Ele não declina o nome da pessoa de quem adquiriu o aparelho, limitando-se dizer que era um cliente da conveniência onde trabalhava, cujo nome ou endereço não soube ou não quis identificar, nem apresentou a nota do aparelho de sua propriedade, que disse ter dado como parte do pagamento, muito menos arrolou uma única testemunha que pudesse trazer uma luz à versão apresentada. Nem o nome do vendedor ele soube – ou quis – dizer qual era.

Embora não tenha sido ouvida em Juízo, a vítima Jocemarcos Leão Silva havia confirmado na fase inquisitorial [id. 61242029, p. 1] a propriedade do aparelho celular apreendido em poder do apelante, ocasião em que destacou que a Polícia Militar logrou rastrear e localizar o aparelho celular, o que possibilitou a sua recuperação.

Nessa mesma senda, ouvidos em Juízo, os policiais militares Asp Of PM
Diego Silveira de Araújo
[id. 61242025, p. 7, e relatório de mídias, id. 61242534] e Sd PM
Idomar de Souza Rocha
[id. 61242025, p. 8, e relatório de mídias, id. 61242534], confirmaram que o apelante foi surpreendido na conveniência em poder do aparelho celular subtraído dias antes, e que ele alegou que teria adquirido de um estranho.

Analisando os elementos de convicção postos à esfera de julgamento, tem-se que, especificamente quanto à demonstração do elemento psicológico do tipo penal, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todos os fatores que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326).

Nesse aspecto, ofenderia a inteligência mediana concluir numa situação dessas que uma pessoa de inteligência mediana e imbuída de boa-fé, não teria se atentado para a altíssima probabilidade de se tratar de bem de origem espúria.

Quem adquire um aparelho celular de razoável valor econômico, geralmente busca exigir documentos que denotem a sua procedência lícita, ou, ainda, julgando a condição de quem oferece, nesta última hipótese, exige, no mínimo, comprar a coisa por força de uma relação de
confiança recíproca previamente existente
.

Assim, a aquisição de bens “desapegados”, como diz a defesa, exige um mínimo de cautela que ocorre ou pela segurança da apresentação da nota fiscal, ou entre pessoas que se conhecem, e, portanto, confiam uma na outra.

Em determinados casos, o contexto fático permite agasalhar a dúvida da qual se refere a defesa, mas em casos pontuais devidamente individualizados, como, por exemplo, no caso de pessoas de tenra idade, ébrios, rurícolas, etc. E, geralmente nesses casos, a sinceridade das palavras do comprador por si só evidencia uma boa-fé que transparece aos olhos do julgador, porque sempre se apresentam recheadas de dados que possibilitam identificar ou localizar o vendedor.

Ora,
ninguém em sã consciência
– quanto mais uma pessoa de 40 anos de idade, pai de família, com ocupação lícita como garçom na
Conveniência Taidão
, palco dos fatos – compra um aparelho que lhe é oferecido de inopino, de um completo desconhecido, que sequer sabe onde encontrar, inclusive para futuramente reclamar eventuais defeitos ocultos, senão porque evidentemente sabe tratar-se de coisa de origem ilícita. Nem o nome, nem um único número de telefone fora fornecido pelo apelante a emergir uma singela dúvida de que soubesse tratar de coisa de origem ilícita.

E outra: o apelante não é nenhum ingênuo em termos de criminalidade, como a defesa quer apregoar, pois, como ele mesmo declarou em seu interrogatório, já foi preso e processado por tráfico de drogas na mesma cidade de Rondonópolis.

Assim, a ausência de comprovação de boa-fé na posse do bem e os indícios de que ele sabia da origem ilícita do aparelho apreendido, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição e a desclassificação pretendidas.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que no crime de receptação, a detenção de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a transportava de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido
” [TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015].

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...)
1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual.
(...)” [TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Basílio Vilela Pereira
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021